Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748935-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: ORLANDO ALVES COUTINHO NETO, SARA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Platinum Construtora e Incorporadora – EIRELI – ME pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão de hasta pública. Em suas razões, o agravante expõe que os presentes autos foram suspensos até o julgamento de embargos de terceiro ajuizados, com a consequente suspensão da hasta pública marcada para 16.11.21. Acrescenta que os referidos embargos foram julgados improcedentes, em 16.08.23, tendo sido dado prosseguimento ao feito, como o envio do imóvel para leilão. Sustenta que a avaliação do imóvel, homologada pelo juízo em 29.06.21, no valor de R$ 330.234,96 (trezentos e trinta mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), encontra-se desatualizada. Afirma ser necessária ser nova avaliação. Pondera que o edital do leilão não mencionou sobre a responsabilidade de eventuais dívidas sobre o bem, como débitos tributários e condominiais. Informa que foi realizada a hasta pública, com a arrematação do bem no importe de R$ 197.117,48 (cento e noventa e sete mil e cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Esclarece que somente a atualização monetária do bem desde a última avaliação, há mais de dois (02) anos, totaliza R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Invoca os arts. 873, inciso II, 886 e 891, todos do CPC. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o feito na origem e, ao final, que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a anulação do leilão e de seus atos pretéritos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha seu imóvel avaliado em valor muito inferior ao preço de mercado. No entanto, quanto ao outro requisito acima, apesar da combatividade da tese recursal, verifica-se, à primeira análise, que o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, os fundamentos de fato de que se vale o recorrente a fim de obstar a imissão na posse em favor do arrematante, quais sejam, a desatualização da avaliação do imóvel em discussão e a ocorrência de irregularidades no procedimento do leilão, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à suspensão do feito. Isso porque o executado não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a majoração no valor do imóvel em discussão posteriormente à avaliação já homologada, sendo certo que a simples alegação de houve aumento do valor do bem, destituída de lastro probatório, não constitui justificativa hábil, per se, a ensejar a realização de nova avaliação. Ademais, como bem observou o magistrado singular na decisão agravada, “as flutuações do preço de bens imóveis não possuem relação com eventual correção monetária, sendo o argumento do requerido, neste ponto, insubsistente”, bem como “não houve um aquecimento tal do mercado de imóveis local que justificasse a renovação da avaliação pretendida pelo devedor” (ID no 177529881, dos autos de origem). Não fosse isso o bastante, verifica-se que o edital de intimação do leilão (ID no 176329686, dos autos de origem) foi publicado de acordo com os requisitos previstos no art. 886 e seus incisos, do CPC, dispondo expressamente sobre a responsabilidade por eventuais dívidas existentes do imóvel, como se vê do excerto a seguir transcrito: “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU e demais tributos, bem como os de natureza propter rem, que se subrrogarão no valor da arrematação, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, consoante art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil, e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). As despesas necessárias para os atos de expedição de carta de arrematação, registro, Imposto de Transmissão - ITBI e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante (art. 901, ‘caput’, § 1o e § 2o e art. 903 do Código de Processo Cível)”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator